Tribunal: STF
Processo: RE 1587105
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA E AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. TEMA 865 DO STF. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO FINAL. HONORÁRIOS ADVOC ATÍCIOS. PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 27, § 1o, DO DECRETO LEI N. 3.365/1941. 1. O laudo pericial elaborado por engenheiro agrônomo nomeado pelo juízo, de forma detalhada, observando as diretrizes técnicas aplicáveis à espécie, especificando todos os pormenores que lhe serviram de parâmetro e a estimativa dos prejuízos suportados pelo proprietário do imóvel, com resposta satisfatória a todos os questionamentos e apontamentos realizados pelas partes, é perfeitamente valido, não havendo se falar em nulidade do laudo pericial. 2. Por se tratar de desapropriação indireta, o valor indenizatório deve observar o momento da avaliação pericial, pouco importando a data do apossamento pelo poder público, motivos pelos quais resta rechaçada a impugnação ao laudo de avaliação. 3. Inaplicável o Tema 865 do Supremo Tribunal Federal, quanto ao regime de precatório para o pagamento da indenização, ao caso em discussão, posto que não houve pagamento da justa e prévia indenização ao proprietário. 4. Quanto aos juros de mora, a matéria encontra respaldo no artigo 15-B, do Decreto-lei 3.365/41, que dispõe que são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir do primeiro dia útil após o exercício financeiro em que o pagamento deveria ter sido feito. 5. A correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA-E, nos termos do REsp n° 1495146/MG (Tema 905), mas somente até 08/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/21, porquanto, consoante disposto em seu artigo 3o, a partir de 09/12/2021 será aplicada a taxa Selic. 6. Os juros compensatórios são aplicados até a data do efetivo pagamento da indenização. 7. O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS (doc. 14, pp. 14-15).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV; 93, IX; e 100, caput e § 12, da mesma Carta, sob o argumento de que o pagamento da indenização decorrente de desapropriação indireta deve ser realizado pelo regime de precatórios.

Ademais, alega que é vedada a incidência cumulativa de juros compensatórios com moratórios.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece parcial acolhida.

O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária, inclusive nas ações de indenização por desapropriação indireta, devem ser efetuados pela sistemática dos precatórios. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FORMA DE PAGAMENTO. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO DISTINTO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES DE DECIDIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Discute-se se os juros compensatórios estabelecidos na sentença de processo de desapropriação indireta submetem-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que “a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.”. 3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando “o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer”, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto. 4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 5. Esse entendimento também deve ser aplicado aos juros compensatórios fixados na chamada ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 6. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios (RE 1.525.729 AgR/GO, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/3/2025 — grifei).

Ementa:  DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.505.178 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 — grifei).

Com essa mesma orientação, aponto as seguintes decisões: RE 790.285/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 6/5/2025; RE 1.566.738/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18/9/2025; RE 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/4/2024; ARE 1.312.171/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/11/2024; RE 1.516.336/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/10/2024; RE 1.537.045/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/3/2025; RE 1.542.940/GO, da minha relatoria, DJe 1°/4/2025; e RE 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/8/2024.

Por sua vez, para apurar a procedência do recurso extraordinário quanto à alegada impossibilidade de cumulação de juros compensatórios com juros moratórios no caso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, menciono os seguintes julgados:

Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação de desapropriação. Juros moratórios e compensatórios. Interpretação de matéria infraconstitucional correlata e reexame de fatos e provas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.384.839 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 — grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO EFETUADO PELO DEPRE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão julgada correta a conta apresentada pelo DEPRE quanto ao cômputos dos juros moratórios e compensatórios. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula n º 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.444.206 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 22/11/2023 — grifei).

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 100 da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de determinar que o pagamento da indenização devida pelo recorrente seja realizado por meio de precatório. 

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator